Tribunal: STF
Processo: ARE 1362285
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 08.03.2023. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNARAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante não demonstrou a ocorrência de vício capaz de afastar o óbice apontado no julgado. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.